Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-27.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013337-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Depoimento, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), NOVAFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 27.020.382/0001-71 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CRISTIAN PEDRO BOESING - CPF: 298.889.288-13 (AGRAVADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013337-27.2021.8.11.0000 – Querência

Agravante:
Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda.

Agravado:
Cristian Pedro Boesing

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda. em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de monitória movida em face de Cristian Pedro Boesing, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, concedeu prazo de 05 (cinco) dias ao requerido para substituição e apresentação de novo rol de testemunhas, uma vez que as testemunhas da parte requerida estavam presentes na sala durante a oitiva das testemunhas do autor, o que macula de nulidade as suas futuras oitivas, não podendo mais servir a este processo.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da impossibilidade de substituição das testemunhas face a não subsunção às hipóteses do art. 451 do CPC, além de também ferir o teor do art. 456 do CPC. Segue defendendo que o recorrido maliciosamente permitiu que tais testemunhas ouvissem os depoimentos das testemunhas do recorrente, e que tal fato ocorreu por culpa exclusiva do agravado.

Assevera que o art. 451 do CPC elenca rol taxativo das hipóteses em que se admite a substituição das testemunhas, além disso, eventual substituição deve ocorrer antes da audiência de instrução, o que é não é caso dos autos, já que o agravado havia arrolado suas testemunhas para comparecerem na indigitada audiência de instrução.

Salienta sobre a preclusão da prova testemunhal para o recorrido e da impossibilidade de designação de audiência para inquirição das testemunhas face a contaminação da prova.

A tutela recursal foi deferida (id. 95878975).

A parte agravada deixou de apresentar contraminuta (id. 100083476).

As informações foram prestadas (id.102137496), mantendo a decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013337-27.2021.8.11.0000 – Querência

Agravante:
Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda.

Agravado:
Cristian Pedro Boesing

V O T O

Depreende-se dos autos que
Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda. ajuizou ação monitória em face de Cristian Pedro Boesing, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 485.795,94 (quatrocentos e oitenta cinco mil setecentos e noventa cinco reais e noventa quatro centavos).

Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, o magistrado
a quo
, nas deliberações do termo de audiência, considerou que:

“
As testemunhas da parte autora foram ouvidas nesta data.

Concedo o prazo de 05 (quinze) dias ao requerido para substituição e apresentação de novo rol de testemunhas, uma vez que as testemunhas da parte requerida estavam presentes na sala durante a oitiva das testemunhas do autor, o que macula de nulidade as suas futuras oitivas, não podendo mais servir a este processo. As partes saem devidamente intimadas em audiência, dispensando-se intimação via DJE. Cumpra-se”
(id. 95579951)

Contra essa decisão, insurge-se a agravante alegando a
impossibilidade de substituição das testemunhas face a não subsunção às hipóteses do art. 451 do CPC, eventual substituição deve ocorrer antes da audiência de instrução, o que é não é caso dos autos, já que o agravado havia arrolado suas testemunhas para comparecerem na indigitada audiência de instrução, além de também ferir o teor do art. 456 do CPC.

Assevera que o recorrido maliciosamente permitiu que tais testemunhas ouvissem os depoimentos das testemunhas da recorrente, e que tal fato ocorreu por culpa exclusiva do agravado.

Salienta sobre a preclusão da prova testemunhal para o recorrido e da impossibilidade de designação de audiência para inquirição das testemunhas face a contaminação da prova.

Pois bem.
A controvérsia reside na possibilidade de apresentação de novo rol de testemunhas pelo recorrido, em decorrência do fato na audiência realizada no dia 06.07.2021, as testemunhas da parte recorrida estarem presentes na sala durante o depoimento das testemunhas da agravante.

A legislação processual civil estabelece o princípio da incomunicabilidade das testemunhas no art.

456, vejamos:

“Art. 456.
O juiz
inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e
providenciará
para que uma não ouça o depoimento das outras.”

Vê-se, portanto, que o procedimento de colheita de testemunho se dá pelo método de inquirição, de forma que as testemunhas devem ser ouvidas separadas e sucessivamente, sendo defeso que ouçam os depoimentos umas das outras.

Tal a audiência de instrução a que o CPC se refere é a de um ambiente físico realizada perante o juízo da causa, em que há um controle exercido exclusivamente pelo magistrado, pois enquanto uma testemunha é inquirida, as demais permanecem em local fora da sala de audiência.

No caso em apreço, a audiência de instrução foi realizada por videoconferência, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça que inicialmente chancelou a possibilidade de realização da audiência em meio digital na Resolução 314/2020, em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e a necessidade de compatibilizar a atividade jurisdicional, por ser considerada como atividade essencial.

Posteriormente, a Resolução nº 354/2020 do CNJ regulamentou a realização de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais, estabelecendo em seu art. 7º regras, dentre as quais, destaco:

Art. 7º A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras:

I - as oitivas telepresenciais ou por videoconferência serão equiparadas às presenciais para todos os fins legais, asseguradas a publicidade dos atos praticados e as prerrogativas processuais de advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, partes e testemunhas;

II -
as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos umas das outras
;
(negritei)

VI – a participação em audiência telepresencial ou por videoconferência exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas;

Desse modo, é possível verificar que o CNJ equiparou o ambiente virtual ao presencial ao depoimento das testemunhas, já que o principal objetivo é evitar que as testemunhas acompanhem os depoimentos precedentes.

No presente caso, restou evidenciado pelo magistrado que as testemunhas do agravado presenciaram a inquirição das testemunhas anteriores, uma prática reprovável, contrariando a boa-fé processual.

Nas informações, o magistrado torna a esclarecer sobre o reconhecimento da violação a incomunicabilidade das testemunhas, vejamos:

“
Realizada audiência de instrução e julgamento, no decorrer da oitiva das testemunhas da parte embargante/requerido, este Juízo observou ofensa ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas do requerido,
uma vez que todas estavam - ao mesmo tempo - no escritório do causídico (solenidade on-line), observando e ouvindo as oitivas na mesma sala
. Sob a nossa ótica, feriu-se a incomunicabilidade das testemunhas.”
(id. 102137496)

De salientar que a audiência por videoconferência não permite “ipsis litteris” o controle do ambiente pelo juiz previsto no art. 456 do CPC, devendo desempenhar com maior acuidade o papel de direção do processo.

Na decisão objurgada o magistrado consignou

“
Concedo o prazo de 05 (quinze) dias ao requerido para substituição e apresentação de novo rol de testemunhas.
”
(id. 95579951)
.

Com razão a agravante, uma vez que, depois de apresentado o rol de testemunhas, atendidas as disposições dos §§ 4º e 5º do art. 357 do CPC, a parte só pode substituir a testemunha, mediante requerimento formulado até o momento da realização da audiência de instrução e julgamento, não se tratando do caso em apreço.

A meu sentir, verificada a ocorrência da violação à incomunicabilidade das testemunhas, deve-se tão somente afastar os depoimentos das testemunhas do recorrido, já que foi ele quem prejudicou a produção da prova oral ao violar a integridade dos depoimentos.

Mesmo porque, todos os atores do processo devem atuar de forma proba, respeitando as vedações legais.

Vige no ordenamento jurídico a impossibilidade da parte beneficar-se da própria torpeza, ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele mesmo causou.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, devendo ser afastado
os depoimentos das testemunhas do recorrido,
diante da violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas,

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021